Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVANTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (AGRAVADO), ROBERTO PATEL - CPF: 298.723.321-34 (AGRAVADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO:
MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL E VANDO TELLES DE OLIVEIRA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por

Carlos
de
Oliveira Dias

contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
, que, nos autos d
a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos

n.
1009474-71.2023.8.11.0007

ajuizada

em desfavor de

Miguel Francisco de
Col
, Roberto PateleVando Telles de Oliveira
,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência
.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1.
Afirma que há
inequívoca da probabilidade de direito e o risco de dano irreparável que justificam o deferimento do pedido de tutela
.

2.
Defende a necessidade de se deferir a averbação premonitória na matrícula dos bens imóveis em nome dos Agravados
;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

para deferir o pedido de tutela de urgência, declarando a rescisão do contrato de parceria de cria, bem como a averbação premonitória da presente ação nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravados
.

O Agravado não foi citado em primeiro grau, logo, dispensada intimação para contrarrazões.

Não há pedido de tutela recursal.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta
pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
. (ID.
206621666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO:
MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL E VANDO TELLES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
por

Carlos
de
Oliveira Dias

contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
, que, nos autos d
a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos

n.
1009474-71.2023.8.11.0007

ajuizada

em desfavor de
Miguel Francisco de
Col
, Roberto PateleVando Telles de Oliveira
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada para
deferir o pedido de tutela
que visa declarar a
rescisão do contrato de parceria de cria, bem como a averbação premonitória da presente ação nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravados
.

Defende
que, tanto a
probabilidade do direito
quanto o perigo da demora estão
devidamente dem
onstrados
nos autos diante da inegável inadimplência
contratual dos Agravados, fato reconhecido pelo juízo primevo, contudo, não
deferiu o pedido pleiteado
.

Afirma que o perigo da demora se atrela
principalmente
ao fato da
inadimplência

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença do
periculum in mora
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferi
da
o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“[...]
De uma detida análise da inicial, bem como de todos os documentos que a instruem, é de se concluir, em sede de cognição vertical sumária, própria para esta fase embrionária da lide, que ainda não existem elementos suficientes para a verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, de forma concomitante.

Assim porque, embora as notificações extrajudiciais carreadas aos autos demonstrem aprobabilidade do direito em favor da tese defendida pelo autor, de que os réus estão inadimplentes - visto que impossível produzir prova negativa, isto é, de não recebimento dos valores pactuados –
por outro lado, não há a comprovação do perigo de dano e/ou risco ao
resultado útil do processo, visto que, aarguição de inadimplementocontratual, por si só, não é suficiente para tanto.
[...]”
(grifo nosso)

O Agravante rebate este fundamento afirmando que a inadimplência dos agravados demonstra o perigo da demora.

Contudo, a
o contr
ário do que defende o Agravante
não coaduno com este entendimento
.

Isso porque, além da simples inadimplência não constituir perigo da demora, e sim ser demonstrativo referente a probabilidade do direito, o Agravante não se valeu de meios mais céleres para a cobrança do seu crédito, fato que demonstra ausência de perigo de dano.

Explico.

O
contrato de parceria entabulado entre as partes possui for
ç
a de título executivo consoante art. 784, II do CPC, de modo que descaberia a necessidade de se ajuizar uma ação de conhecimento, podendo o título ser executado de forma
muito mais
célere
por meio de uma ação de execução
.

Malgrado o regramento trazido pelo CPC, o Agravante optou por ajuizar uma ação de conhecimento para declarar a rescisão contratual, meio certamente mais “demorado” se comparado a uma ação de execução de título
, diante da forma de processamento
.

A probabilidade de direito, de fato, se apresenta de forma imponente no caso dos autos, todavia, não pode ser confundido com o perigo da demora de dano irreparável, necessário para o deferimento do pedido de tutela, já que são requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

Não obstante a isso, importante salientar que o deferimento da tutela para declarar a rescisão contratual, nas vias iniciais do processo de conhecimento, anteciparia a análise de mérito, especialmente porque os pedidos de perdas e danos constituem pedido assessório.

Como se sabe,
consoante entendimento da Corte Superior, “
se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos
autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior
” (
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

Abaixo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE APOSENTADORIA –
TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo controvérsia quanto à “alienação mental”, matéria a ser dirimida mediante dilação probatória, não se vislumbra a probabilidade de direito para a concessão da
tutela
de urgência.

2.
Ausente a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, incabível a concessão da
tutela
de urgência vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente
satisfativo
em relação ao pedido inicial.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1016141-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A RÉ ENTREGUE IMEDIATAMENTE A CHAVE DO IMÓVEL –
TUTELA

SATISFATIVA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado,
ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da
tutela
, sendo indispensável a formação do contraditório.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da
tutela
da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter
satisfativo
que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

(N.U 1026551-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida, mormente diante da ausência
do
periculum in mora
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024